Tribunal: TJBA
Processo: 0300367-95.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300367-95.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Quize Tatiane Santos de Almeida

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDEN
OU
O VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA
NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA
. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO D
O ESTADO DA BAHIA, MANTENDO A CONDENAÇÃO
A
O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL
À DEFENSORIA PÚBLICA
D
O ESTADO DA
BAHIA, NO PATAMAR
ORA MODIFICADO
PARA

R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 0300367-95.2014.8.05.0146,
sendo Apelante
o
ESTADO DA BAHIA
, sendo

Apelad
a

QUIZE TATIANE SANTOS DE ALMEIDA,
assistida da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID. 20653729.